Tribunal: STF
Processo: HC 253999
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo simples e majorado em concurso material. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdir Voigt Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 962.635/PR (evento 14).



    O paciente foi condenado à pena de 52 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo simples, por nove vezes, e roubo majorado, por 06 vezes, em concurso material (arts. 157, caput e 157, § 2º, II, do Código Penal) (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, na forma do art. 71 do Código Penal. Argumenta que “inexistindo previsão legal expressa a respeito do intervalo temporal necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, presentes os demais requisitos da ficção jurídica, não se mostra razoável afastá-la, apenas pelo fato de o intervalo ter ultrapassado 30 dias”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na pena privativa de liberdade aplicada ao agravante. 



    2. A defesa busca a aplicação da continuidade delitiva, já discutida e rejeitada nas instâncias ordinárias, e pretende a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a aplicabilidade do art. 71, caput, do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria já exaurida nas instâncias ordinárias, sem atender aos requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais, quando a contradição à evidência dos autos seja manifesta e induvidosa. 



    5. A decisão das instâncias ordinárias de afastar a continuidade delitiva, com base no prazo decorrido entre os crimes, não pode ser revista sem exame detido de provas, o que não é permitido nesta via. 



    6. Não restou evidenciado manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, sendo admitida apenas em casos de contradição manifesta à evidência dos autos. 2. A continuidade delitiva não pode ser revista sem exame detido de provas, o que não é permitido na via da revisão criminal".”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “se as instâncias ordinárias, com fundamento no prazo decorrido entre os crimes, afastou a continuidade delitiva por não preenchimento do requisito objetivo, tendo considerado o concurso material entre as condutas, para rever tal entendimento seria necessário exame detido de provas, o que não se admite nesta via.”.



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 227.242 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (HC 239.150 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.4.2024). No mesmo sentido, cito: HC 211.593AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.05.2022; RHC 207.993AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.4.2022; RHC 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 27.4.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente